Tribunal: TJDFT
Processo: 0754173-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA DOCUMENTAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENCIMENTO AO CONSUMIDOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. regras ordinárias de experiência. PROVA inacessÍVEL pelo consumidor. hipossuficiência. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS PELO HIPOSSUFICIENTE. art. 6o, VIII, do CDc. elemento de convencimento em posse exclusiva. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. ART. 396 E SEGTS. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, o autor comprovou por meio de uma impressão de tela de dispositivo de telefonia celular que, no dia 13/05/2023, às 16h30min, realizou uma ligação de 26 minutos de duração para número 0800 729-0722, que, em tese, seria vinculado ao Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco. Na ocasião, teria solicitado o bloqueio de quaisquer transações em sua conta, quando teria sido informado de que não havia nenhum lançamento até aquele momento.
2. Segundo as regras ordinárias de experiência, as instituições financeiras adotam o procedimento de gravar todas as ligações telefônicas realizadas em atendimento aos seus clientes. Consequentemente, o serviço seria inacessível ao consumidor, situação que se enquadraria no conceito de hipossuficiência, conforme previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é dever do Julgador facilitar a defesa do hipossuficiente nas demandas judiciais.
3. Considerando os princípios da boa-fé, da cooperação, a natureza e o objeto da pretensão, cabível a determinação de exibição da gravação na forma do art. 396 e seguintes do CPC, sob pena de presunção de veracidade, sem prejuízo de, em último caso, a instituição financeira justificar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.